Tribunal: STF
Processo: HC 190951
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Marco Antonio Flores Moreno, apontando como autoridade coatora o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem pleiteada no HC nº 579.947/RR.
    Sustentam os impetrantes, em síntese, que o paciente foi submetido a constrangimento ilegal, consistente no na medida em que fora indeferido o pedido de extensão disciplinado no art. 580 do CPP. 
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja deferido o pedido de extensão do benefício que revogou a prisão preventiva dos corréus, concedendo-lhes a liberdade provisória. 
    É o relatório do essencial. Decido.
    Consoante se infere dos autos, a impetração volta-se contra decisão singular proferida pelo i. Ministro Néfi Cordeiro, que denegou o HC nº 579.947/RR. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 189.920/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/8/20; HC 185.310/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/5/20; e HC nº 171.024/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/6/19.
    Ainda que assim não fosse, não há que se falar em constrangimento ilegal no que se refere à questão acerca da ausência de extensão ao paciente dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva dos corréus. 
    Como se sabe, a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal pressupõe a identidade de situação jurídica entre o paciente e o agente beneficiado (RHC nº 115.995/PR-Extn, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 5/11/13), o que não ocorre no caso dos autos. 
    Consoante afirmou o Ministro Néfi Cordeiro em seu voto, 
    “No tocante ao pleito de extensão do benefício da decisão que revogou a prisão preventiva dos corréus, verifica-se que o acórdão foi assim fundamentado (fl. 108):
    ‘Quanto ao pedido subsidiário, o deferimento de pedido de extensão de decisões judiciais a coacusado, sobretudo aquelas proferidas em habeas corpus, pressupõe uma identidade de condições subjetivo/objetiva entre os interessados, o que não se dá na hipótese.
    As condições subjetivas do paciente são absolutamente distintas dos paradigmas indicados pela impetração, sobretudo pelo fato de que o paciente não está no distrito de culpa, tendo saído do país, como afirmou a decisão impetrada, pelo que não há falar-se em possibilidade de extensão’.
    Como se observa, não foi aplicada a disposição do art. 580 do CPP, concluindo o Tribunal local que não há no caso similitude fática processual entre os corréus, em especial pelo fato de que o paciente não está no distrito de culpa, tendo saído do país. Assim, no ponto, não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado”.
    Esse entendimento, portanto, legitima a prisão preventiva do paciente no caso em comento. Sobre o tema, confira-se: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal - No concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros -, porquanto não demonstrada a identidade de situação fática e jurídica entre o ora Agravante e a corré.
    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC nº 145.265/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO.PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus.
    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, assim como a natureza e quantidade da droga apreendida que evidenciam a gravidade concreta da conduta, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
    3. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, “No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Hipótese em que inexiste identidade de situação jurídica que autorize a extensão dos efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça que revogou a prisão processual de corréu. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC nº 155.579/MS Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 17/9/18).
    “Habeas Corpus. Presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Fuga. Cautelaridade demonstrada. Pedido de extensão. Art. 580 do CPP. Impossibilidade. Ausência de comprovação da similitude entre as situações dos corréus. Ordem denegada. Presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, legal é a manutenção da prisão preventiva do paciente. Ademais, é da jurisprudência desta Corte o entendimento de que a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão (HC 106.816/PE, rel. min. Ellen Gracie, DJe nº 117, publicado em 20.06.2011). Por fim, o pedido de extensão de sentença absolutória de corréu, fundada em que este seria o elo entre o paciente e o fato delituoso, não pode ser atendido em habeas corpus, pois demanda aprofundado exame de fatos e provas, matéria de competência do Tribunal do Júri, que poderá, em tese, estabelecer outra relação entre o paciente e o crime. Ordem denegada”. (HC nº 96.117/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa , DJe de 18/4/13). 
    Ausente o constrangimento ilegal flagrante, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente